Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-87.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão do Ministério Público à condenação de ex-Prefeito de Taubaté por ato de improbidade administrativa consistente em desobedecer tutela de urgência deferida em outra ação civil pública, que proibiu a utilização de pagamentos por adiantamento acima de 5% do limite estabelecido no art. 23, II, "a", da Lei no 8.666/93. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão do Ministério Público à condenação de ex-Prefeito de Taubaté por ato de improbidade administrativa consistente em desobedecer tutela de urgência deferida em outra ação civil pública, que proibiu a utilização de pagamentos por adiantamento acima de 5% do limite estabelecido no art. 23, II, "a", da Lei no 8.666/93. Sentença de improcedência da ação. Inconformismo. Descabimento. Causa de pedir que se restringe à configuração da conduta ímproba em virtude do descumprimento da decisão judicial. Conjunto probatório indicando que houve descontinuidade da utilização do adiantamento após a ordem judicial, passando a Prefeitura a utilizar empenhos. Dolo não demonstrado. Irregularidade na dispensa de licitação que não foi objeto do pedido inicial, desbordando do escopo da presente ação. Sentença mantida. Recurso não provido.